Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732358-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARLENE DE BRITO BALBINO, MOEMA MIRANDA MARTINS MELHORANCA, EXIMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NIVIO BRAZIL CUOGHE MELHORANCA, ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, MAURINEY CEZAR PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0037952-19.2015.8.07.0001, determinou a suspensão do processo por um ano e o seu arquivamento ante a ausência de bens penhoráveis ao argumento de que o exequente/agravante não comprovou a distribuição da carta precatória expedida com a determinação de que fossem avaliados bens do devedor. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os imóveis indicados à penhora estão localizados no estado do Mato Grosso e que o prazo de cinco dias que o juízo conferiu é exíguo. Requer a reforma da decisão agravada e o prosseguimento do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo. Preparo juntado no Id no. 49801736. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais acima mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Foram indicados bens passíveis de penhora pelo exequente, que requereu a expedição de carta precatória a fim de que se realize a avaliação dos bens penhorados. O exequente se comprometeu a realizar a distribuição, o que foi deferido pelo juízo. O juízo da execução fixou o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente comprovasse a realização da diligência. O exequente requereu dilação do prazo, o que foi negado na decisão recorrida, que suspendeu o processo por entender que não havia bens passíveis de penhora ante a ausência da diligência da exequente. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, pois há nos autos bens a serem expropriados em favor do credor e a suspensão do processo e o entendimento de que ele não pode prosseguir em razão da não realização de diligência a que se comprometeu o exequente, em prazo aparentemente exíguo, pode ocasionar a indevida paralisação da execução, que corre em favor do credor. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente, pois conforme já dito a execução corre em benefício do credor e nos autos há bens passíveis de penhora, tendo o exequente requerido a dilação do prazo para comprovar a distribuição o que, em cognição sumária, se mostra razoável, haja vista que o prazo de cinco dias concedido pelo juízo recorrido não é suficiente se levado em consideração o fato de que os imóveis cuja avaliação se pretende estão em outro estado da federação. Posto isso, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador